Tribunal: TJDFT
Processo: 0711237-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Carmelita Brasil Desa. Plantonista Número do processo: 0711237-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZILDA DA COSTA FIGUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Zilda da Costa Figueira, devidamente qualificada, em desfavor de ato coator praticado pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na não concessão de leito de UTI, em virtude de agravamento do quadro clínico proveniente da COVID-19. A impetrante sustenta, em singela síntese, que se encontra internada no Hospital regional de Ceilândia (HRC) em estado gravíssimo, com quadro de evolução piorado necessitou ser intubada sem o adequado tratamento, mesmo com o pedido de urgência de transferência para uma UTI. Acrescenta que é paciente crônica, e já sofre com o diagnóstico de Leucemia Linfocítica Crônica Estadiamento C de Binnet – Anemia com Dependência Transfusional (CID 10 e 91,1), desde o ano de 2016, passa por protocolos rotineiros de quimioterapia a cada 21 (vinte e um) dias e faz uso de inúmeros medicamentos, inclusive de alto custo. Invoca o direito à saúde como mote para amparar o direito líquido e certo em pleitear vaga em UTI para receber o tratamento médico adequado para o seu estado clínico, que inspira cuidados, com risco de vida. Assim, requer a concessão de liminar — inclusive com atribuição de força de mandado à decisão —, para a disponibilização e acomodação da Impetrante em leito de UTI, sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quer seja na rede pública ou, caso não haja vaga, em hospital privado. É o breve relatório. Cumpre destacar inicialmente que o mandado de segurança é demanda que necessita da comprovação de plano do ato coator a macular direito líquido e certo da parte autora. Sem a prova pré-constituída do direito vindicado, não se estaria diante de situação capaz de autorizar a impetração do writ. Nesse diapasão, além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis de ordinário, a via eleita requer pressupostos específicos, quais sejam: ato de autoridade, ilegalidade ou abuso de poder, lesão ou ameaça de lesão e o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. No caso em comento, a impetrante alega que o seu estado de saúde se encontra debilitado e inspira cuidados, por estar diagnosticado com COVID-19 e ter leucemia, o que piora o seu quadro clínico, devendo ser internada em leito de UTI. Todavia, o pressuposto correspondente ao direito líquido e certo não foi satisfeito. Ora, para que fizesse jus à guarida mandamental, seria necessário que a impetrante, à guisa do pressuposto do “direito líquido e certo”, houvesse trazido a prova, já de antemão, de que houve a negativa do pedido de inserção em leito de UTI por parte da autoridade coatora. Nada obstante a ausência da prova pré-constituída, não se pode olvidar a descrição do quadro clínico da paciente que se encontra em estado grave e dependente de UTI para aprimorar o tratamento médico devido. Verifica-se, outrossim, não haver também qualquer registro de a paciente estar ou não cadastrada na central de regulação de leitos. Como sabido, aludido sistema fixa critérios para a categorização das prioridades de casos a serem contemplados com leitos de UTI, segundo a oferta existente, sendo certo que os preceitos definidos e utilizados pelos profissionais da área médica seguem na linha daqueles do Sistema Único de Saúde – SUS, de se ater à universalidade, equidade e integralidade. Assim, não cabe ao Poder Judiciário impor outro caminho que não o técnico, sobretudo com vista a não interferir em ordem criteriosa já fixada pelos profissionais da área médica no momento da definição da ordem em que deve caminhar os casos para os leitos de UTI disponíveis, sob pena de macular a universalidade e a equidade do sistema. Com efeito, é fato que a situação de pandemia vivenciada há mais de 1 (um) ano em todo o mundo, advindo com a proliferação do Sars-CoV-2, acarretou uma realidade de difícil gestão, na medida em que os leitos disponibilizados, públicos ou privados, não são suficientes para atender à demanda existente, razão de o Judiciário agir com a prudência necessária para não interferir nessa gestão, devendo trabalhar sempre observando os critérios técnicos estipulados pela autoridade médica na definição da ordem a ser imposta para a fila de regulação, contribuindo para que o sistema de saúde possa melhor administrar a situação e evitando o colapso. A saúde é direito de todos. Todavia, como consignado, o Poder Judiciário não pode conceder uma via mais curta para a consecução do fim desejado, quando há outros pacientes no mesmo estágio ou ainda pior que a Impetrante e que já se encontram dentro da lista gerada pelo sistema de regulação de leitos existente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É preciso se trabalhar de forma conjunta e em parceria para se alcançar aos fins perseguidos, sendo que, no caso, é imprescindível que haja a conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do DF. Tal orientação vai ao encontro do que fixado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que expediu a Recomendação 92, de 29 de março de 2021, cujo conteúdo dispõe que “as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas.” (inc. III do art. 1o). Na hipótese em comento, a demanda aqui apresentada, sabidamente urgente, deve ser sopesada pela autoridade competente, devendo-se incluir a Impetrante em listagem da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH para que lá haja a análise e inserção na lista de prioridades para a internação em UTI, dentro dos critérios existentes. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar a inclusão de Zilda da Costa Figueira na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que deverá avaliar a urgência e efetivar a internação em UTI dentro da prioridade clínica definida pelos profissionais médicos responsáveis. Confiro a esta decisão força de mandado. Em tempo, destaco que o pedido de nomeação de curador especial (Id. Num. 24930534, pág. 2), bem como o deferimento para apresentação posterior de procuração, e os demais pedidos de Id. Num. 24930534, pág. 15/16 deverão ser analisados pelo Juízo Natural do feito. Cumpra-se com urgência. Intime-se. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista